Tribunal: TJSP
Processo: 2227744-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. 1. Insurgência em relação a decisão que indeferiu tutela de urgência para compelir a ré a providenciar o necessário ao cancelamento do comunicado de compra e venda.
2. Ausente demonstração dos pressupostos do art. 300, do CPC/15.
3. Controvérsia a ser dirimida após a formação do contraditório.
4. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. 1. Insurgência em relação a decisão que indeferiu tutela de urgência para compelir a ré a providenciar o necessário ao cancelamento do comunicado de compra e venda.
2. Ausente demonstração dos pressupostos do art. 300, do CPC/15.
3. Controvérsia a ser dirimida após a formação do contraditório.
4. Recurso desprovido.